Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0743451-62.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR (ID 52251513), na qual formulou pedido indulto/comutação de pena com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, bem como de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos novos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 52353161). A Defensoria Pública (ID 53109259) informou que o requerente cumpre pena total de 44 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 10 anos, 8 meses e 8 dias de sua reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0054620-38.2006.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub, e em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita (indulto/comutação e percentuais de progressão), salientou que o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator